Tribunal: TJDFT
Processo: 0719729-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312, CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313, CPP).
2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista que, em tese, ele teria desferido várias facadas em sua própria esposa, com a intenção de matá-la, por motivo de ciúme, só não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, pois os golpes não atingiram a ofendida em região de letalidade imediata e ela foi prontamente socorrida.
3. Ainda que a gravidade do crime não possa ser considerada isoladamente para justificar a segregação, quando aliada às circunstâncias fáticas como a dos autos, autoriza a manutenção da prisão cautelar, mormente face à evidente periculosidade do agente.
4. Há necessidade da decretação da segregação cautelar também com fundamento na garantida da aplicação da lei penal, tendo em vista que, em tese, o paciente evadiu-se logo após o evento e as diligências no sentido de localizá-lo quedaram infrutíferas, havendo notícias, inclusive, de que ele estaria no estado da Bahia, revelando, com isso, sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.
5. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
6. Ordem denegada.